Tribunal: TJMT
Processo: 1002872-22.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002872-22.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CLAUDIO LUIZ PASA
AGRAVADO: BRF S.A.
Há prevenção da e. Desa. Serly Marcondes Alves, por conta do julgamento da Apelação 63372/2014 (art. 930 do CPC).
Redistribua-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges